Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700383-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MM TURISMO E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DREAM FACTORY COMUNICACAO E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31866582) interposto por MM TURISMO E EVENTOS LTDA. ME contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do feito executivo deflagrado pela agravante em desfavor de DREAM FACTORY COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA., deferiu o pedido de substituição da penhora de ativos financeiros por fiança bancária. Eis o teor da decisão agravada (ID 112471489 dos autos de referência): Opostos embargos à execução, recebidos sem atribuição de efeito suspensivo. Ao ID110873380, foi realizado o bloqueio integral do débito exequendo. Nos termos do parágrafo único, do art. 848, do CPC, a penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Dentro disso, defiro o pedido de concessão de prazo formulado pela parte executada. Aguarde-se por 15 (quinze) dias. Transcorrido este prazo, a parte executada deverá dar juntar aos autos a fiança bancária do valor atualizado do débito exequendo, acrescido de trinta por cento, nos termos do parágrafo único, do art. 848, do CPC, independentemente de nova intimação, sob pena de prosseguimento dos atos de constrição. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que a fiança bancária não se revela instrumento hábil, haja vista que o dinheiro encontra-se em primeiro lugar na ordem de preferência, bem como inexistir nos autos prova de sua contratação. Aduz a existência de preclusão consumativa, eis que a parte devedora postulou a substituição da penhora após a primeira manifestação nos autos. Acrescenta o desrespeito ao prazo previsto no artigo 847 do Código de Processo Civil, além do não atendimento aos requisitos dispostos no § 1o do mesmo artigo. Ao final, pontua que a crise econômica decorrente da pandemia não é capaz, por si só, de justificar a substituição pretendida, sobretudo porque esse fator atinge igualmente a agravante. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, mostram-se presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. No caso, a penhora dos ativos financeiros da agravada obteve sucesso em sua totalidade – R$ 193.235,15 (cento e noventa e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e quinze centavos) – quantia localizada integralmente em duas instituições financeiras (ID 110873380 – autos referência), denotando a higidez financeira da devedora. Inclusive, a própria executada requereu a liberação do valor penhorado em duplicidade, conforme se vê no ID 110651130 do processo de origem. Acerca do tema, dispõe o CPC: Art. 835. ... (...) § 2o. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Art. 848. ... Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Portanto, vê-se que houve a equiparação de dinheiro à fiança bancária, convivendo lado a lado para fins de ordem de penhora. Todavia, essa circunstância não é, por si só, suficiente para permitir a substituição do dinheiro (depósitos judiciais) pela fiança bancária, mesmo sabendo que se trata de mecanismo conveniente para as sociedades empresárias. Como bem destacou a ilustre Ministra Nancy Andrighi, na oportunidade do julgamento do REsp n. 1.838.837/SP, que versava acerca da possibilidade da substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia, “entende-se que, se pretendeu o legislador equiparar o seguro-garantia judicial com a penhora em dinheiro – apesar das diferenças essenciais entre esses institutos –, cabe ao intérprete conferir a máxima uniformidade possível no tratamento jurídico de ambos, aproximando os seus efeitos no processo de execução civil.” Assim, prossegue a douta Ministra, “o seguro-garantia judicial deve apresentar cláusulas e condições que tornem a salvaguarda a mais similar possível àquela trazida pela penhora em dinheiro, especialmente em termos de vigência, liquidez e celeridade na disponibilização da pecúnia em favor do credor-exequente.” Em que pese tal equiparação para fins de substituição de penhora, certo é que não se pode perder de vista o princípio da satisfação do credor. Nesse sentido, a orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. DINHEIRO. PREFERÊNCIA LEGAL. CREDOR. SATISFAÇÃO. SÚMULAS NoS 7 E 83/STJ. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A alegação de negativa de prestação jurisdicional formulada de forma genérica, sem especificar as supostas omissões ou teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem, caracteriza a deficiência na fundamentação recursal apta a atrair a incidência da Súmula no 284/STF. 3. Realizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária, por força do princípio da satisfação do credor. Precedentes. 4. No caso, a revisão do acórdão recorrido, para se identificar a eventual adequação da substituição da penhora, reclamaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1837128/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021 – grifo nosso) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PENHORA SOBRE NUMERÁRIO, VIA BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO-GARANTIA. DESCABIMENTO. OPOSIÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE, EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem negou provimento a Agravo de Instrumento interposto, pela ora agravante, de decisão que, nos autos de Execução Fiscal de débito não tributário, indeferira pedido de substituição da penhora em dinheiro, via Bacenjud, por seguro-garantia. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008. V. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a eventual substituição da garantia feita em dinheiro, mesmo que por fiança bancária ou seguro garantia, é hipótese excepcional, impondo à parte executada comprovar a necessidade de afastar a ordem legal de preferência, porquanto inexiste a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva" (STJ, AgInt no AREsp 1.741.800/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/05/2021). Nesse sentido: STJ, REsp 1.751.548/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no REsp 1.447.376/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2017; EREsp 1.077.039/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/04/2011. VI. Nos termos em que a causa fora decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido ? no sentido de que "não se vislumbra manifesto prejuízo ao funcionamento da empresa agravante, em razão dos valores penhorados, uma vez que os documentos carreados aos autos apenas indicam a existência de dívidas, sem nenhuma correlação com o capital de giro" ? demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.757.104/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2019; AgInt no AREsp 1.300.960/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/10/2018. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1914633/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021 – grifo nosso) Ademais, o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do CPC, exige efetiva demonstração para permitir a substituição por fiança bancária, inexistente na espécie. Reveja-se recente julgado desta egrégia Oitava Turma sobre o tema em análise, além de outro aresto também deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS. PJE. AUSÊNCIA. PODERES. REPRESENTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ADVOGADO SUBSTABELECIDO. PENHORA NUMERÁRIO. VIA BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. DESCABIMENTO. PREFERÊNCIA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PREJUÍZO. DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente nulidade das comunicações eletrônicas efetuadas no Processo de Conhecimento, quando verificada a regularidade no cadastro realizado pelo advogado no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, o qual detinha, na data da prática dos atos processuais, poderes atribuídos pela pessoa jurídica para receber citações e intimações. 2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor. (AgInt no AREsp 932.499/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) 3. Demais, não comprovado o manifesto prejuízo para as atividades da pessoa jurídica, de forma a violar o Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor, deve ser mantida a penhora de numerário via Bacenjud, diante da ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385854, 07285246220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 523, § 6o, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 523, § 6o (aplicável ao cumprimento provisório de sentença, por força dos arts. 520, caput e § 1o, e art. 527, ambos do CPC) estabelece que, a requerimento do executado, o juiz pode atribuir efeito suspensivo à impugnação quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação) e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Na hipótese, a executada se limitou a requerer, de maneira genérica, a concessão de efeito suspensivo, argumentando que a penhora de dinheiro efetivada nos autos de origem compreende quantia de alta monta, substituível, a seu ver, pelo seguro garantia ofertado. 3. Se não foi constatada a relevância dos fundamentos da impugnação ao cumprimento provisório de sentença e se a executada/agravante não demonstrou que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar-lhe dano grave, de difícil ou incerta reparação, o almejado efeito suspensivo deve ser indeferido. 4. O CPC (art. 835, § 2o) equiparou, para fins de substituição da penhora a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial da execução, acrescido de 30% (trinta por cento). Contudo, o juiz não está obrigado a aceitar a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro-garantia judicial, embora tenham sido equiparados, se o devedor não comprovou que a medida lhe será menos onerosa e de que não traz prejuízos ao credor, notadamente se já penhorado valor suficiente para o pagamento. Saliente-se, ainda, que embora equiparados a penhora em dinheiro e o seguro-garantia judicial, para fins de substituição da penhora, no atual CPC, ainda é prioritária a penhora em dinheiro, como determina o art. 835, § 1o, do mesmo diploma legal. 5. Por fim, "a apresentação de seguro-garantia não se equipara ao adimplemento voluntário da obrigação, não sendo suficiente para afastar a mora e a incidência de multa e honorários advocatícios de dez por cento (10%), conforme prevê o art. 523, § 1o, do CPC". (Acórdão n. 1229429, 07068353020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1298845, 07268707420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito vindicado e, quanto ao risco da demora, é evidente que a substituição da penhora de dinheiro na totalidade da quantia exequenda por fiança bancária põe em xeque a tutela da credora e a consequente satisfação do débito. Destaque-se, ainda, que enquanto pender o julgamento dos embargos à execução, o valor constrito não será objeto de liberação para a exequente, via de regra, inexistindo perigo de ocasionar prejuízo à devedora, ora agravada. Por tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo, a fim de obstar, por ora, a substituição da penhora, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador